Tribunal: STF
Processo: RE 1581396
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Título exequendo que fixou os parâmetros de atualização do débito e incidência de juros, transitado em julgado. Coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão dos índices determinados no título executivo. Sentença de extinção mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 72).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 76).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXII e XXXVI do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o Tema 810 da repercussão geral.



    Asseveram que “a matéria suscitada no presente recurso contraria a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que na ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425, em 14 de março de 2013, decidiu pela inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009” (fl. 7, e-doc. 80).



    Salientam que “o Tribunal a quo determinou a aplicação do artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09 em razão da existência de decisão judicial transitada em julgado determinando a aplicação da referida lei para fins de correção monetária” (fl. 8, e-doc. 80).



     



    Ressaltam que “o título executivo judicial determinou a aplicação da Lei Federal 11.960/09, tendo em vista que à época, a discussão acerca da referida lei era no sentido da aplicabilidade para as ações ajuizadas anteriormente à vigência da lei. Entretanto, essa questão restou superada e ficou decidido que a Lei Federal 11.960/09 deve ser aplicada para todos os processos pendentes. Ocorre que, no presente caso, deve ser afastada a aplicação da referida lei federal para fins de correção monetária, tendo em vista a sua inconstitucionalidade declarada por este Supremo Tribunal Federal” (fls. 8-9, e-doc. 80).



    Realçam que deve ser “reformado o v. acórdão, para o fim de ser afastada a aplicação da Lei Federal nº 11.960/09” (fl. 15, e-doc. 80).



    Pedem o provimento deste recurso extraordinário, “afastando-se a aplicabilidade da Lei Federal nº 11.960/09, porquanto declarada inconstitucional por esta Corte” (fl. 18, e-doc. 80).



    3. Em 31.7.2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo à origem, para aplicação do Tema 1.170 da repercussão geral.



    4. No juízo negativo de retratação do Tema 1.170, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA Acórdão que negou provimento ao apelo dos exequentes nos autos do cumprimento de sentença extinto com fundamento na coisa julgada Recorrentes que deram início ao incidente para executar a diferença decorrente da substituição do índice de correção monetária, após julgamento do Tema nº 810 do C. STF Sentença extintiva também fundamentada na preclusão ante a homologação dos cálculos apresentados no primeiro incidente instaurado com base nos índices da Lei nº 11.960/09 Admissibilidade Conduta contraditória dos exequentes que deixaram de deflagrar a execução com fulcro nos índices que julgavam corretos para tempestiva e adequada abertura da controvérsia naquele feito Devolução dos autos à Turma Julgadora para realizar juízo de conformidade - Reexame da matéria, considerando a aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE nº 870.947 (Tema nº 810) e no RE nº 1.317.982 (Tema nº 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso, em consonância com a decisão da Suprema Corte no RE nº 1.505.031/SC, Tema nº 1.361 Decisão da Turma Julgadora que não contraria as teses firmadas pela Suprema Corte. MANUTENÇÃO DO JULGADO PROLATADO” (fl. 2, e-doc. 102).



    5. Em 28.10.2025, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 104).



    6. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 28.11.2025, por livre distribuição (e-doc. 108).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    8. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “(...) não prospera a pretensão dos apelantes de executar supostas diferenças decorrentes dos critérios de atualização monetária adotados no julgamento do Tema nº 810/STF. Irrelevante, na hipótese, eventual ressalva apresentada anteriormente, que não possui o condão de afastar a preclusão consumativa verificada. A medida correta seria o credor sustentar a sua tese (hoje consubstanciada no Tema nº 810), provocando o pronunciamento judicial e, se preenchidos os requisitos legais, executar primeiro apenas a parte incontroversa para só depois a diferença decorrente do reconhecimento de sua tese. 



    Destarte, a solução dada ao presente feito não contraria o entendimento firmado por meio do sistema de repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas nºs 1.170 e 1.361, não havendo motivos para a modificação ou adequação do julgado” (fls. 6-7, e-doc. 102).



    Como assinalado no acórdão do juízo de retratação, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Plenário, DJe 8.1.2024).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a controvérsia que precede a discussão da questão de fundo está centrada na preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, o que torna inviável a aplicação dos Temas 810, 1170 e 1.361 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida nos paradigmas” (RE n. 1.558.122-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).



    Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Tema 1.361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    A premissa fática posta no acórdão recorrido, “preclusão consumativa”, não foi objeto dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral, pelo que inaplicáveis suas teses. 



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o o Desembargador Relator afirmou que “houve o trânsito em julgado do acórdão em 04/12/14, fls. 151, com a ocorrência da coisa julgada, incabível, em fase de execução, discutir sobre os índices aplicáveis já fixados na fase inicial” (fl. 3, e-doc. 72), para concluir que “o título executivo transitado em julgado só poderá ser modificado via ação rescisória” (fl. 3, e-doc. 72).



    O Tribunal de origem apoiou-se no conjunto probatório constante dos autos, o que impossibilita a análise da questão em recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Registre-se, ainda, ser de natureza infraconstitucional a matéria relativa à preclusão. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a impedir seu exame em sede de recurso extraordinário.



    Confira-se, nesse sentido, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.377.374-AgR-segundo:



    “Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. CRÉDITO SATISFEITO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.516.091-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.541.187-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos em julgamento de recurso extraordinário. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.546.772-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 1170. Preclusão. Acordo judicial homologado. Óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com efeitos infringentes, de modo a reconsiderar a decisão embargada e negar seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso; e (ii) saber se é necessária a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947 (tema 810), que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, sem qualquer modulação. 3. A matéria aqui debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.411.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Tema nº 810 da Repercussão Geral. Modificação de índice de correção monetária. Trânsito em julgado. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.573.216-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.11.2025).



    10. Inviável o acolhimento da postulação recursal, de que houve “afronta à garantia da coisa julgada (CF. 5º, XXXVI)” (fl. 4, e-doc. 80).



    Sobre o alegado descumprimento do inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos recorrentes.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora